Tribunal: TJMT
Processo: 1014693-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PJe
Cautelar Inominada n. 1014693-57.2021.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requerido: Cristian dos Santos Istoki
Juízo de Origem: 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso a fim de que seja atribuído efetivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida nos autos do Processo n. 1004802-88.2021.8.11.0007, pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que converteu a prisão em flagrante de Cristian dos Santos Istoki em medidas cautelares alternativas.
Depreende-se do caderno processual que o requerido foi preso em flagrante em razão da suposta prática das infrações penais descritas nos arts. 140, § 2o, 147-A, § 1o, inciso II 147-B, e 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.
O parquet assevera que “no presente caso cuida-se de crime envolvendo violência doméstica, praticado às circunstâncias em que ocorreram graves ameaças à integridade física e psicológica da ofendida, revelando a agressividade e periculosidade exacerbada do increpado com relação à sua convivente”.
Indica que os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva estão configurados, porquanto o requerido Cristian confessou na delegacia que ameaçou a vítima, e porque há a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar conveniência da instrução criminal, para proteger a integridade física e psíquica da ofendida e porque o requerido teria quebrado o chip do celular dela, no intuito de apagar eventuais elementos probatórios.
Relata ter interposto recurso em sentido estrito contra tal decisum, porém argumenta que, como o art. 584 do Código de Processo Penal, não confere efeito suspensivo a essa espécie recursal em hipóteses como esta, faz-se necessária a concessão da medida cautelar em comento, para que a prisão preventiva do requerido seja imediatamente decretada.
Com tais considerações, pugna que seja atribuído, liminarmente, efeito ativo ao mencionado recurso, decretando-se a prisão preventiva do requerido.
Junta documentos (Ids. 98094974 a 98094975).
É o relatório.
Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem reputado admissível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar que confere efeito ativo ao recurso em sentido estrito, não se aplicando, nessas hipóteses, o enunciado sumular n. 604 daquela Corte, que veda a utilização do mandado de segurança para tal finalidade (STJ, Habeas Corpus n. 487.314/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 23.4.2019; data da publicação: 3.5.2019; STJ, Habeas Corpus n. 374.718/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 9.3.2017; data da publicação: 14.3.2017).
Todavia, para que a medida antecipatória seja concedida, é necessário que fiquem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação, sem perder de vista o caráter excepcional da prisão preventiva.
De qualquer sorte, constato que o juízo a quo indeferiu a decretação da prisão preventiva do requerido porque não visualizou o atendimento de nenhuma das possibilidades previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, veja-se:
“(...) Nota-se que os delitos supostamente praticados (arts. 140, 147 e 163, todos do CP e art. 21 da LCP) não possuem, ainda que somadas, pena máxima superior a 4 anos, estando aquém do mínimo exigido pelo art. 313, I, do CPP.
No tocante ao inciso III do mesmo artigo, entende-se que deve haver notícia de risco à eficácia das medidas protetivas, o que torna, em regra, imprescindível que as medidas já estejam em vigor quando da prática da conduta apta a ensejar a decretação da prisão, aí sim desvinculada, tal conduta, da quantidade de pena cominada (...)” (Id. 98094974, p, 45).
Nesse diapasão, infere-se que inexistem medidas protetivas previamente fixadas e descumpridas, e malgrado o reportado passado de violência doméstica sofrida pela vítima, tal condição não importa na conclusão automática de que o requerido não cumprirá as medidas protetivas que agora lhe foram cominadas.
Outrossim, não verifico, ao menos em juízo de cognição sumária, algum elemento que demonstre que a prisão é o único meio para fazer cessar as violências em tese sofridas pela ofendida.
Ademais, é preciso ter em mente que no Estado democrático de Direito a liberdade é regra e a prisão é exceção, e, a respeito, o ministro Celso de Mello expôs de forma precisa os contornos acerca da excepcionalidade do cárcere no seguinte excerto de julgado:
“E preciso salientar, por oportuno, que a privação cautelar da liberdade individual e sempre qualificada pela nota da excepcionalidade, razão pela qual, via de regra, incumbe aos órgãos de persecução penal do Estado demonstrar, de forma inequívoca, a presença dos requisitos abstratos — juridicamente definidos em sede legal — autorizadores da decretação da prisão cautelar, eis que — tal como advertem eminentes (...) — jamais se presume a existência, em qualquer caso, independentemente da gravidade em abstrato do crime, dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o artigo 312 do Código de Processo Penal, que — insista-se — hão de ser adequada e motivadamente comprovados pelo Estado em cada situação ocorrente.
(...) Essa e a razão básica que me permite insistir na afirmação de que a persecução penal — cuja instauração e justificada pela pratica de ato supostamente criminoso — não se projeta nem se exterioriza como manifestação de absolutismo estatal. De exercício indeclinável, a persecutio criminis sofre os condicionamentos que lhe impõe o ordenamento jurídico. A tutela da liberdade, nesse contexto, representa insuperável limitação constitucional ao poder persecutório do Estado, mesmo porque — ninguém o ignora — o processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais daquele que e submetido, por iniciativa do Estado, a atos de persecução penal, cuja pratica somente se legitima dentro de um circulo intransponível e predeterminado pelas restrições fixadas pela própria Constituição da Republica, tal como tem entendido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (STF, HC n. 188.888/MG, Segunda Turma, Relator Min. Celso de Mello, julgado em 6.10.2020, publicado em 15.12.2020).
Assim, apesar da louvável preocupação com a integridade física e psíquica da vítima, a segregação cautelar, por ser de máxima severidade, não aparenta ser a medida mais adequada ao caso, ao menos nesse momento processual.
Faz-se necessário destacar também que a Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal, o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação, in verbis:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
(...) II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
Além disso, entendeu-se no juízo a quo como adequadas apenas as tipificações das infrações penais previstas nos arts. 140, 147 e 163, todos do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, e aparentemente a soma das respectivas penas não é superior a quatro anos, o que seria compatível com o regime inicial aberto. Sobre isso, trago o seguinte julgado:
“(...) Embora somente com a conclusão do julgamento da ação penal seja revelada a pena e regime de cumprimento a serem impostos ao réu, as circunstâncias presentes nos autos são suficientes para evidenciar a desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao espectro de sanções prováveis. Constata-se, portanto, violação do princípio da homogeneidade (...)” (STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 134.976/CE, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 2.2.2021, publicado em 4.2.2021).
Portanto, entendo que a liminar merece ser indeferida, considerando a inexistência da demonstração do atendimento dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, da probabilidade do êxito do recurso, e do perigo da demora na análise da impugnação.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Aplicando por analogia o art. 306 do Código de Processo Civil e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, determino a citação do requerido para contestar o pedido no prazo de 5 dias.
Oficie-se ao juízo de origem para que apresente as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o requerente.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator